Tribunal: TJDFT
Processo: 0713434-52.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713434-52.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o do parecer da Procuradoria de Justiça: “Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, mantenedora do Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal - ICTDF em face de sentença da 2a Vara de Fazenda Pública (ID 76734039), que julgou improcedente a ação, resolvendo o processo com julgamento do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC. Em suas razões recursais (ID 76734041), a apelante postula reforma da sentença alegando inicialmente a nulidade por cerceamento de defesa, o não reconhecimento do desvio de finalidade e a contradição da sentença impugnada com a sentença proferida na ACP no 0719093-42.2024.8.07.0018. Ademais, sustenta que o ato administrativo que determinou a intervenção no Instituto de Cardiologia Transplantes do Distrito Federal – ICTDF é ilegal por desvio de finalidade. Por fim, requer a extinção da intervenção/requisição administrativa no ICTDF. Nas contrarrazões (ID 76734046), o apelado pugna pelo desprovimento do presente recurso. Os autos do processo foram remetidos a esta Procuradoria de Justiça para manifestação.” (ID 77134752) O parecer foi no sentido do conhecimento e não provimento do recurso: “Isso posto, oficia a 5a Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.” (ID 77134752). É o relatório. Passo a decidir. Nos autos da ação civil pública n. 0719093-42.2024.8.07.0018, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o Distrito Federal, cujo objeto era a cessação da requisição administrativa e o chamamento público para o fim de nova entidade se habilitar a assumir os serviços, este o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar o réu em obrigação de fazer, consistente em: (i) determinar o encerramento dos trabalhos da comissão e declarar a extinção da intervenção (requisição administrativa) no ICTDF, em razão do seu caráter excepcional e temporário, porém, de forma a garantir a continuidade do serviço essencial de saúde através da Fundação Universitária de Cardiologia (FUC), tendo em vista a prorrogação judicial do Acordo de Cooperação n.o 001/2019; (ii) determinar que o réu, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, promova o procedimento administrativo de chamamento público para seleção de entidade mantenedora do ICTDF, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento das obrigações determinadas, tudo nos termos da fundamentação alhures. Em consequência, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme disposto no art. 85, § 8o, do CPC, tendo em vista o baixo valor da causa. O ente distrital, embora seja isento do recolhimento das custas, deverá ressarcir as eventualmente adiantadas pela parte autora. Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496 do CPC).” (ID 241717569 dos autos n. 0719093-42.2024.8.07.0018). A sentença proferida na ação civil pública foi integrada pela de ID 245093637: “Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela parte ré, apenas e tão somente, para fixar o termo a quo do prazo de 60 (sessenta) dias, a serem contados a partir do primeiro dia útil após deliberação do TCDF no sentido de liberar o trâmite do procedimento de chamamento público, e para afastar a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência. No mais, mantenho a sentença nos termos lançados.” (ID 245093637 dos autos n. 0719093-42.2024.8.07.0018). Distrito Federal apelou nos autos da ação civil pública, conforme ID 251036254. Em virtude do pedido do MPDFT e do Distrito Federal, a ação civil pública n. 0719093-42.2024.8.07.0018 foi suspensa por 30 (trinta) dias ante a possibilidade de composição amigável: “Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT) em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos. A sentença de ID 241717569 julgou procedente os pedidos autorias. O DF interpôs apelação em ID 251036254 e o MP foi intimado para apresentar contrarrazões. Pelas petições de ID 256697408 e ID 256785852, as partes requerem a suspensão do feito pelo prazo de 06 meses por estarem em tratativas para composição de acordo, a ser futuramente submetido a homologação judicial. Pois bem. É certo que o CPC privilegia a autocomposição, a qualquer momento do processo (arts. 139, V, e 487, III, “b”), no que é recomendável que as partes busquem solução consensual para a controvérsia. Todavia, o prazo de 6 meses requerido mostra-se excessivo, o que pode comprometer o regular andamento do processo e o controle judicial sobre a efetividade das tratativas. Assim, entendo adequado conceder prazo menor, suficiente para que as partes iniciem negociações, sem prejuízo de eventual prorrogação, caso demonstrada necessidade. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido para suspender o processo, assim como o prazo para apresentação de contrarrazões, pelo período de 30 (trinta) dias. Findo o prazo, deverão as partes informar o resultado das tratativas, sob pena de imediato prosseguimento do feito.” (ID 256834449 dos autos n. 0719093-42.2024.8.07.0018). Como se vê, há uma intersecção entre os objetos da presente ação com o da ação civil pública n. 0719093-42.2024.8.07.0018, de modo que o julgamento dessa demanda repercute nesta, o que impõe aguardar a composição entre as partes daquele processo ou levar a efeito o julgamento conjunto de ambas as apelações, caso não atingido o consenso necessário. Forte nesses argumentos, determino a suspensão do presente recurso pelo menos até serem ultimadas as tratativas de acordo nos autos da ação civil pública n. 0719093-42.2024.8.07.0018. Intimem-se. Vista à Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de janeiro de 2026. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora